Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700581-94.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de Id 261425441 (origem), proferida nos autos em fase de Cumprimento de Sentença, processo no 0050286-66.2007.8.07.0001, ajuizada em desfavor do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SERP-JUD e ERIDF/ONR. Preparo dispensado. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora